Tribunal: STF
Processo: ARE 1413901
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Ribeirópolis contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO CRÉDITO PRINCIPAL – IRRESIGNAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM - DECISÃO QUE NÃO CARECE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    O recorrente, em síntese, alega violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal “ao autorizar a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais destacados do crédito principal sujeito a pagamento por precatório, conduta não admitida pela Constituição Federal e pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal”. 



 É o Relatório. Decido.



 De início, observo que o Tribunal local, para aquiescer com a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais do correspondente requisitório, baseou-se na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23) e no exame de fatos e provas. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão:



    Compulsando-se os autos e os fundamentos fáticos trazidos pelo agravante, verifico que não existe a plausibilidade do direito invocado, em razão do que dispõe o Estatuto da Advocacia, a natureza alimentar da verba e o entendimento do STF, do STJ e desta Corte de Justiça.



     Eis o teor do o § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, que dispõe acerca do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), in verbis: 



     “Art. 22 – (...)



     §4º - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." 



    Logo, verifico que o patrono dos exequentes pode requerer nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários contratuais, desde que proceda a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme disposto no art. 22, §4º da Lei 8.906/94, o que ocorreu no caso em comento. 



 Não está em discussão a observância da sistemática constitucional de pagamentos de créditos devidos pela Fazenda Pública, mas a salvaguarda de honorários contratuais pertencentes a profissional da advocacia, considerada execução em curso.



    Rever o posicionamento adotado pela origem demandaria, necessariamente, reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame fático-probatório. O contexto faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir à espécie o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o ARE 1.422.002 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1.A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos.limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



     (ARE 1.422.002 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



 Do exposto, nego provimento ao agravo interno. 



 Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida. 



 Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente